Tribunal: TJDFT
Processo: 0708622-33.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. MEDIDA INSUFICIENTE E NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa contra a sentença que condenou o acusado a pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pelo cometimento do crime de receptação culposa (art. 180, § 3o, CP).
2. Nas razões recursais, o recorrente requer apenas a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
3. Em resposta à apelação, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ante a reincidência do réu em dois crimes dolosos (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e roubo majorado, de acordo com FAP de ID 79373030). Acrescenta que a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito não se mostra como uma medida socialmente recomendável, de acordo com inteligência do artigo 44, parágrafo 3o, do Código Penal.
4. De início, destaca-se que, não obstante a revelia do réu na audiência de instrução e julgamento (ID 22948583, ID 22948551 e ID 22948554), a autoria e a materialidade do delito de receptação culposa de aparelho celular restaram devidamente comprovadas, por intermédio de prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal.
5. Verifica-se a reincidência e a existência de um mau antecedente (ID 22948569), decorrentes de condenações com trânsito em julgado relacionadas aos crimes previstos no artigo 14 da Lei n.o 10.826/2003 e artigo 157 do Código Penal.
6. Com efeito, embora a reincidência no caso não seja específica, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra suficiente e socialmente recomendável, com base no artigo 44, § 3o, do CP.
7. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento.
8. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Sem custas e sem honorários.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.